Tribunal: STF
Processo: ARE 1552791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA 01 – RÉU JONAS ANTUNES DE SOUZA - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA A RECAIR SOBRE O APELANTE – POLICIAIS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES ANTERIORES DANDO CONTA QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTAVAM PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA – EQUIPE QUE FLAGROU UM PESSOAL NA FRENTE DA CASA INDICADA – CORRÉU QUE EMPREENDEU FUGA PARA DENTRO DA CASA COM A CHEGADA DA EQUIPE E DISPENSOU ALGUMAS PORÇÕES DE COCAÍNA E PEDRAS DE CRACK – POSTERIOR REVISTA DA CASA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA JUNTO AOS PERTENCES DO ACUSADO JONAS – NEGATIVA DE AUTORIA DOS ACUSADOS INVEROSSÍMIL E DESTOANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, POIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA - PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR NA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE - CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO CONFIGURA DUPLA INCRIMINAÇÃO PELO MESMO CRIME, MAS TÃO SOMENTE UMA EXASPERAÇÃO NA SANÇÃO DAQUELE QUE REITERADAMENTE PRATICA CRIMES - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    EMENTA 02 – APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU LUCAS GABRIEL VIEIRA SANTOS - RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA A RECAIR SOBRE O APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POLICIAIS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES ANTERIORES DANDO CONTA QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTAVAM PRATICANDO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA – EQUIPE QUE FLAGROU UM PESSOAL NA FRENTE DA CASA INDICADA – RÉU QUE EMPREENDEU FUGA PARA DENTRO DA CASA COM A CHEGADA DA EQUIPE E DISPENSOU ALGUMAS PORÇÕES DE COCAÍNA E PEDRAS DE CRACK – POSTERIOR REVISTA DA CASA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA JUNTO AOS PERTENCES DO ACUSADO JONAS – ALEGAÇÃO DO ACUSADO DE QUE ERA MERO USUÁRIO DE DROGAS INVEROSSÍMIL E DESTOANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DAS PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA, POIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA - PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR NA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente